Tribunal: CARF
Processo: 13864.000443/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000443/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.669 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FRIGOVALPA COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/03/2006
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS.
SOLICITAÇÃO EM PERÍODO ABRANGIDO PELA DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial, no caso de descumprimento de obrigação
acessória, tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão do
Serviço do Contencioso Administrativo, que julgou o lançamento procedente em parte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000443/2009-29
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000443/2009-29

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de Auto de Infração DEBCAD 37.123.618-5 lavrado em face do
descumprimento da obrigação acessória estabelecida no parágrafo 11 e inciso III do
artigo 32 da Lei 8.212/1991, combinados com o inciso III do artigo 225 do Decreto
3.048/1999 (falta de prestação de informações e esclarecimentos necessários à
fiscalização).
O presente lançamento substitui o Auto de Infração DEBCAD 37.044.678- de
29/11/2006, anulado por decisão proferida através do Acórdão 23.477, de 25/09/2008.
Desta vez, através do Termo de Início de procedimento Fiscal (fls. 5/7), entregue ao
Contribuinte em 22/09/2009, a Auditora Fiscal notifícante formalmente requisitou
esclarecimentos e informações, prestando as devidas justificativas.
O Contribuinte, para atender à requisição, protocolou, em 13/10/2009, petição (fls.
13/15), acompanhada de cópias de documentos diversos (fls. 16/20).
Consta da petição que:
Livro de registro de inventário, notas fiscais de serviço e livro de documentos impressos
do Município: informa que teria encerrado suas atividades industriais em 1994, e que
desde então tem em aluguel sua única fonte de renda.
Contrato de mútuo com Milton Reinelt: pede esclarecimentos adicionais e novo prazo
para apresentação.
Contrato de financiamento com o Banespa: apresenta cópia do contrato de
financiamento e documentos pertinentes (fls. 16/19), informa localização dos demais
documentos e argui a “prescrição quinquenal”.
Contrato de aluguel do estabelecimento sede: pede novo prazo.
Documentos e informações sobre registros contábeis de “auxílio habitação”: deixa de
apresentar e argui novamente a “prescrição quinquenal”.
Documentos relativos a registros contábeis de “auxílio moradia” e “auxílio habitação”:
novamente argui a prescrição quinquenal.
Recibo e cheque 845947: ressalvando a “prescrição quinquenal”, apresenta cópia de
recibo (fl. 20).
Conclui, reiterando pedido de prorrogação do prazo para apresentação dos documentos,
por mais 20 dias.
Em 06/11/2009 protocola novo pedido de nova prorrogação, por mais 20 dias.
Em 11/11/2009 a Auditora Fiscal formulou novo Termo de Intimação Fiscal (fls.
22/24), recebido pelo Contribuinte em 13/11/2009, em razão do que apresentou petição,
com o seguinte teor, em resumo:
Argui mais uma vez a “prescrição quinquenal”.
Reitera a declaração de que sua única fonte de renda é a locação de imóvel, não
“arrendamento”.
“Argui" que teria havido “... coisa julgada nos processos administrativos n°s
17546.000706/2007-91 e 17546.000711/2007-02 ...
Que "... o fisco já auditora os cheque em comento ... ”.
Notificado do Auto de Infração em 04/12/2009 (fl. 105), o Contribuinte, 21/12/2009,
apresentou sua Impugnação (fls. 113/116), com a qual, em síntese:
V. Declara que "Ratifica-se e reitera-se a arguição de prescrição quinquenal do crédito
tributário" [destaque no original].
Defende que "... o valor da multa aplicada supera muitas vezes o valor dos lançamentos
em comento, o que torna a pena conftscatória. Nula, portanto, uma vez que a pena não
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000443/2009-29

pode ultrapassar o dobro da obrigação principal (artigo 412 do Código Civil)” e que
"... não se vislumbra no caso nenhum ilícito capaz de elevar a pena ao valor máximo de
150% sobre o valor da obrigação principal
Retoma discussão relativa à natureza jurídica do “aluguel civil”, que "... não é
prestação de serviços ”,
Ressalva as decisões relativas aos lançamentos lavrados em auditoria fiscal anterior, que
teriam reconhecido sua tese relativa aos aluguéis e da constituição de grupo econômico.
Referindo-se aos processos 17546.000706/2007-91 e 17546.000711/2007-02, reafirma a
ocorrência da “coisa julgada” e o reconhecimento pelos respectivos julgados de que "...
desde o encerramento das atividades sociais, só percebe alugueis das suas
propriedades e instalações industriais e que tal negócio jurídico não se enquadra como
prestação de serviço de locação ”.
Reafirma o encerramento de suas atividades em 1994, e que, desde então, tem como
única fonte de renda a locação "... das suas duas únicas propriedades e das suas
instalações industriais
Requer a anulação do Auto de Infração ou a "revisão ” da “graduação da multa”.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
DECADÊNCIA
Em matéria de contribuições previdenciárias acessórias aplica-se a regra do
inciso I do artigo 173 do CTN para determinação do prazo decadencial.
COISA JULGADA
A matéria sobre a qual versa o Auto de Infração, em análise, qual seja, a falta
de prestação de esclarecimentos e informações não foi objeto de análise ou
decisão em outro lançamento lavrada nesta ou na ação fiscal anterior, não se
podendo falar em coisa julgada.
MONTANTE DA MULTA APLICADA
O montante da multa aplicada foi devida e regularmente determinado com base
nos fundamentos legais mencionados no próprio Auto de Infração, não se
podendo, por isso, falar em efeito confiscatório ou em revisão e graduação da
multa.

Intimado da referida decisão em 11/06/2010 (fl.134), o contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 141/147), reiterando os argumentos apresentados na impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000443/2009-29

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Decadência

Consoante entendimento pacífico neste CARF, a contagem do prazo decadencial
para o lançamento por descumprimento de obrigação acessória é a do art. 173, I do CTN. Assim,
para o caso da presente autuação, que se relaciona a não apresentação de esclarecimentos e
informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da Fiscalização e Arrecadação
Tributária, deve ser aplicada a contagem do art. 173, I, do CTN.

No caso dos autos, o lançamento se perfectibilizou com a ciência do lançamento
fiscal ocorrida em 04/12/2009 (fl.109). Assim, a Fiscalização só poderia exigir documentos
datados a partir de 01/01/2004.

O Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) de fls. 06/08
exigiu vários documentos abrangendo o exercício de 2003. Entretanto, a maioria dos documentos
está relacionado a período não abrangido pela decadência.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital